Tribunal: TJBA
Processo: 0000510-27.2014.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000510-27.2014.8.05.0060

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA SANTO ANTÔNIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTAÇÃO EM ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL, PARA SUPRIR A FALTA, NO PRAZO DE 5 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, embasada no abandono da causa. O Recorrente sustentou que não houve intimação prévia pessoal, para suprir eventual falta, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve a devida intimação pessoal, antes da extinção do processo, por abandono de causa, para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, deixando de cumprir o disposto no art. 485, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

5.
Recurso provido. Sentença anulada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 6.830/80, art. 40; CPC, art. 485, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1169629, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11.08.2010; TJBA, Apelação n.º 0167952-45.2007.8.05.0001, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 27.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0000510-27.2014.8.05.0060
,
tendo como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
,
sendo

Apelada a
EMPRESA SANTO ANTÔNIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
.

Ac
ordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO

AO RECURSO
.